Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-45.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÕES SOBRE O VEÍCULO ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR TAMPOUCO A RESCISÃO CONTRATUAL PRETENDIDA
I – Pretensão do autor, apelante à rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, ao argumento de que desconhecia as restrições sobre o bem, impedindo-o de

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESTRIÇÕES SOBRE O VEÍCULO ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO NÃO RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR TAMPOUCO A RESCISÃO CONTRATUAL PRETENDIDA
I – Pretensão do autor, apelante à rescisão de contrato verbal de compra e venda de veículo, ao argumento de que desconhecia as restrições sobre o bem, impedindo-o de usufruir o automóvel adquirido. Alegação não reconhecida;
II – Quando da permuta de veículos entre as partes, já existia sobre o bem constrição judicial, tanto assim, que a ora apelada estava adotando as medidas judiciais cabíveis com o fito de afastá-las;
III - Não se mostra plausível que o apelante desconhecesse a condição em que o veículo se encontrava, mormente quando a necessidade de conhecimento da real situação do bem era inerente à atividade que desenvolvia qual seja, a compra e venda de veículo, situação essa que implicava na análise detida da documentação do veículo e na busca da existência de restrição sobre o bem;
IV - Inviável admitir que a apelada tenha agido de má-fé, sonegando informações acerca da situação da documentação do veículo do apelante, já que este trabalhava no ramo e sabia da necessidade da verificação da documentação antes da aquisição do bem e, assim não fazendo, assumiu o risco para si de eventualmente ter que defender seu direito de propriedade do bem em Juízo perante eventuais credores da apelada, razão pela qual, não há que se falar em rescisão contratual, tampouco em dever de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006300-45.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
WEBER DANILO ZAFANI, é apelada ISIS RENATA ADAS PASTORE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006300-45.2019.8.26.0664 -Voto no 28278
2
Apelação Cível no 1006300-45.2019.8.26.0664
Apelante: Weber Danilo Zafani
Apelado: Isis Renata Adas Pastore
Comarca: Votuporanga
Voto no 28278
(m)
EMENTA
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO RESTRIÇÕES SOBRE O
VEÍCULO
ADQUIRIDO

ALEGAÇÃO
DE
DESCONHECIMENTO
NÃO
RECONHECIDA

INEXISTÊNCIA
DO
DEVER
DE
INDENIZAR
TAMPOUCO
A
RESCISÃO
CONTRATUAL
PRETENDIDA
I Pretensão do autor, apelante à rescisão de contrato
verbal de compra e venda de veículo, ao argumento de que
desconhecia as restrições sobre o bem, impedindo-o de
usufruir o automóvel adquirido. Alegação não reconhecida;
II Quando da permuta de veículos entre as partes, já
existia sobre o bem constrição judicial, tanto assim, que a
ora apelada estava adotando as medidas judiciais cabíveis
com o fito de afastá-las;
III - Não se mostra plausível que o apelante desconhecesse
a condição em que o veículo se encontrava, mormente
quando a necessidade de conhecimento da real situação do
bem era inerente à atividade que desenvolvia qual seja, a
compra e venda de veículo, situação essa que implicava na
análise detida da documentação do veículo e na busca da
existência de restrição sobre o bem;
IV - Inviável admitir que a apelada tenha agido de má-fé,
sonegando
informações
acerca
da
situação
da
documentação do veículo do apelante, já que este
trabalhava no ramo e sabia da necessidade da verificação
da documentação antes da aquisição do bem e, assim não
fazendo, assumiu o risco para si de eventualmente ter que
defender seu direito de propriedade do bem em Juízo
perante eventuais credores da apelada, razão pela qual, não
há que se falar em rescisão contratual, tampouco em dever
de indenizar.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
106/109, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial,
condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, revogando a antecipação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006300-45.2019.8.26.0664 -Voto no 28278
3
da tutela concedida, determinando o desbloqueio da transferência do veículo Trail
Blazer.
Entendeu o I. Magistrado a quo, que não prosperava a preliminar de
ilegitimidade ativa, vez que o certificado de Registro do Veículo Chevrolet Trail
Blazer, indicava que o bem se encontrava em nome de dois proprietários (Daniel
Zafari e de Weber Danilo Zafari), sendo o último o autor da demanda. Rechaçou as
preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir, pois dos
fatos narrados nos autos decorria logicamente o pedido, observando que a
necessidade de ajuizamento da ação se referia ao mérito. Afirmou que o documento
de transferência do veículo Trail Blazer fora preenchido e assinado, tendo sido
indicado como compradora a ré, ao passo que no CRV do veículo Mitsubishi Pajero
contava que em 01.03.13 a requerida havia adquirido o veículo de terceiro (Sr.
Pedro), restando incontroverso dos autos que a Pajero e a Trail Blazer foram
permutados na negociação. Destacou que na data do negócio jurídico entabulado
entre as partes (agosto/17), já pendiam restrições sobre a Pajero, situação essa que
implica no reconhecimento de que cabia ao autor ter se certificado sobre possíveis
débitos e restrições sobre o veículo, razão pela qual inviável o reconhecimento de
alegação de desconhecimento ou de culpa exclusiva da ré, cabendo ao autor
defender os seus direitos nos autos em que os bloqueios se encontram pendentes.
Afastou o pleito indenizatório ao argumento de que o fato narrado nos autos não
denotava uma gravidade que fugisse ou destoasse da realidade corriqueira da vida
em sociedade, em que todos estão sujeitos a contratempos e dissabores do cotidiano.
Irresignado, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada ao argumento
de que a ré não havia produzido as provas necessárias, afirmando a inexistência de
relação entre a compra realizada em 2013 com o negócio jurídico efetivado em
2017. Alegou que havia contradição na manifestação da ré, visto que ora apontava
que os bloqueios judiciais eram de conhecimento do autor, ora afirma que estes
foram posteriores ao negócio jurídico. Asseverou que a ré era responsável pela
composição dos danos suportados pelo autor, vez que tinha conhecimento dos
bloqueios judiciais que recaiam sobre o bem e não mencionou a existência no ato da
tradição do bem. Relatou ter suportado dano, na medida em que não pode fruir do
bem desde a tradição, causando danos na seara moral. No mais, pugnou pela
concessão de efeito ativo ao recurso, para que fosse mantida a tutela
antecipadamente concedida, ante a probabilidade do direito e o perigo de resultado
útil do processo, para que o veículo Trail Blazer seja apreendido e depositado nas
mãos do autor, apelante afastando qualquer bloqueio de circulação do bem,
enquanto este estiver registrado no nome da ré, com a devolução do veículo Pajero
e, subsidiariamente, pleiteou o bloqueio de transferência do veículo, sendo ela
responsável pelos riscos da evicção.
Processado o apelo e intimada a parte contrária a se manifestar, foram
apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006300-45.2019.8.26.0664 -Voto no 28278
4
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, conforme se infere das peças colacionadas ao presente,
verifica-se que quando da permuta de veículos entre as partes, já existia sobre o bem
constrição judicial, tanto assim, que a ora apelada estava adotando as medidas
judiciais cabíveis com o fito de afastá-las.
Note-se que referidas constrições foram realizadas em decorrência do
veículo se encontrar em nome do anterior proprietário (Sr. Pedro Scamatti Filho) e
não por conta da condição da recorrida (vide fls. 78/90), tendo elas inclusive, sido
realizadas no ano de 2015, ao passo que as r. decisões que determinaram o
levantamento das constrições foram proferidas em 16.10.17 (fls. 87/88) e 15.02.18
(fls. 82/83), ou seja, após o negócio jurídico entabulado entre as partes em agosto
de 2017 (data em que fora firmado o documento de transferência de um dos bens
envolvidos na negociação).
Neste contexto, oportuno destacar, que é possível extrair da cópia do
instrumento de Crédito Direto ao Consumidor (fls. 77), que a aquisição do veículo
Pajero pela apelada, foi feita na empresa da qual o ora apelante era sócio (HW
Zafani & Cia Ltda fls. 91/92), ato ocorrido 28.02.13.
Assim, não se mostra plausível que o apelante desconhecesse a
condição em que o veículo se encontrava, mormente quando a necessidade de
conhecimento da real situação do bem era inerente à atividade que desenvolvia qual
seja, a compra e venda de veículo, situação essa que implicava na análise detida da
documentação do veículo e na busca da existência de restrição sobre o bem.
Desta forma, inviável admitir que a apelada tenha agido de má-fé,
sonegando informações acerca da situação da documentação do veículo do apelante,
já que este, trabalhando com a compra e venda de veículos, sabia da necessidade da
verificação da documentação antes da aquisição do bem e, assim não fazendo,
assumiu o risco para si de eventualmente ter que defender seu direito de propriedade
do bem em Juízo perante eventuais credores da apelada, razão pela qual, não há que
se falar em rescisão contratual, tampouco em dever de indenizar.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza
e riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, cuja segura conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões
do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos
que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil
e desnecessária repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006300-45.2019.8.26.0664 -Voto no 28278
5
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora